Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702766-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS BASTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em prol de FRANCISCO DE ASSIS BASTOS DA SILVA, motivado em face de decisão exarada pelo eminente Juiz de Direito atuante na Segunda Vara de Entorpecentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, nos autos do processo número 0732042-86.2023.8.07.0001, recusou a solicitação de reagendamento da audiência de instrução e julgamento previamente designada para ocorrer no dia 29 de janeiro de 2024, às 16h30min, conforme se depreende do documento de identificação 55252378. Extrai-se dos autos processuais que o paciente foi formalmente acusado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, fato este ocorrido na região administrativa de Planaltina, Distrito Federal, tendo como coacusado o senhor Gabriel do Nascimento Medeiros, conforme se verifica no documento de identificação 170241258. A denúncia foi oficialmente recebida em 09 de novembro de 2023 (ID 177595163), e, seguindo a tramitação processual, a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 29 de janeiro de 2024, às 16h, conforme ID 178467571. Ademais, ressalte-se que, em 25 de janeiro de 2024, foram acostados ao processo os laudos periciais elaborados a partir de aparelhos celulares apreendidos, e, no subsequente dia 26 de janeiro, incorporou-se ainda o relatório policial decorrente da análise das mídias extraídas dos mencionados dispositivos eletrônicos (IDs 184673691 e 184673692). O paciente, buscando assegurar os princípios constitucionais inerentes ao direito de defesa, solicitou ao digníssimo Juízo a quo tanto o acesso às mídias quanto o reagendamento da audiência de instrução e julgamento, sob a alegação de cerceamento de defesa, conforme se observa no ID 184196095. O pleito foi parcialmente atendido, de modo que foi autorizada a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para que remetesse o material à secretaria da respectiva vara, contudo, negou-se o reagendamento da audiência, conforme ID 184837166. Neste ínterim, a Impetrante busca, por via liminar e no mérito, a suspensão da audiência designada, com o intuito de obter pleno acesso aos elementos probatórios materiais e periciais atinentes aos fatos sob julgamento. O pedido liminar foi prontamente deferido, conforme se verifica no ID 55252405. Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 55408579). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo arquivamento do feito em razão da perda superveniente do seu objeto e, no mérito, pela concessão da ordem (ID 55648260). É o relatório. Decido. Da meticulosa análise dos autos em questão, infere-se que a concessão da medida liminar objetivou proporcionar à Defesa a plena ciência do conteúdo íntegro da prova material e pericial antecedentemente à realização da audiência de instrução, conforme se depreende do ID 55252405. Nas informações prestadas, o nobre Julgador, identificado como autoridade coatora, elucidou que “os autos encontram-se na fase de instrução. Contudo, aguarda-se juntada da mídia acerca dos laudos de informática para designar audiência” (ID 55408579). Dessa exposição, emerge a constatação de que, atendendo à ordem judicial que deferiu a liminar, o eminente Magistrado optou por revisar sua posição anterior, postergando a juntada da prova para subsequente designação da audiência de instrução, em consonância com a pretensão da defesa. Ademais, tendo em vista que a audiência previamente agendada não se efetivou, em acatamento à liminar deferida, torna-se despiciendo o exame do mérito do Habeas Corpus, visto que não ocorreu a reprogramação do mencionado ato processual. Portanto, o presente mandamus encontra-se prejudicado, em razão da superveniente perda de seu objeto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024 15:31:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator